Tribunal: STF
Processo: ARE 1290824
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado: 
     “AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE
    REVISTA.
    RECURSO DE REVISTA REGIDO PELO CPC/2015 E PELA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 40/2016 DO TST.
    SALÁRIO PROFISSIONAL DO ENGENHEIRO. LEI Nº 4.950-A/66. CONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 7º, INCISO IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE VINCULAÇÃO AO REAJUSTE DO SALÁRIO MÍNIMO APÓS A CONTRATAÇÃO.
    Na hipótese, o Tribunal Regional, com fundamento na Súmula Vinculante nº 4 e na Orientação Jurisprudencial nº 71 da SbDI-II do TST, segundo a qual ‘a estipulação do salário profissional em múltiplos do salário mínimo não afronta o art. 7º, inciso IV, da Constituição Federal de 1988, só incorrendo em vulneração do referido preceito constitucional a fixação de correção automática do salário pelo reajuste do salário mínimo’, deu provimento parcial ao recurso ordinário da reclamada para declarar que a Lei nº 4.950-A/66 não deve ser adotada para a revisão anual dos salários, atrelando-a ao salário mínimo, sendo suficiente a observância do piso salarial por ocasião do ingresso dos engenheiros. A matéria em discussão já se encontra pacificada no âmbito desta Corte superior, no sentido de que o salário profissional de determinada categoria pode ser estabelecido tendo como parâmetro o salário mínimo, sendo vedada apenas a utilização do salário mínimo como indexador de reajuste salarial, nos termos da mencionada Orientação Jurisprudencial nº 71 da Subseção II Especializada em Dissídios Individuais do TST. Nesse contexto, as diferenças salariais decorrentes do descumprimento dos artigos 5º e 6º da Lei nº 4.950-A/66 devem ser apuradas com base no cotejo entre o salário efetivamente pactuado e o salário mínimo vigente no momento da contratação do trabalhador, aplicando-se aos reajustes posteriores os índices concedidos à categoria obreira, sem nenhuma vinculação às elevações anuais do salário mínimo nacional.
    Agravo de instrumento desprovido” (págs. 1-2 do documento eletrônico 41).
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustenta-se, em suma, violação dos arts. 7º, IV, XXX e XXXI, e 37, XIII, da mesma Carta, sob o argumento de que a vinculação de piso profissional ao salário mínimo, tal como prevista na Lei 4.950-A/1966, é inconstitucional. 
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Isso porque o acórdão recorrido está em consonância com jurisprudência desta Corte firmada no sentido de que o estabelecimento de piso salarial em múltiplos do salário mínimo, consoante previsto na Lei 4.950-A/1966, não afronta o art. 7º, IV, da Constituição Federal nem a Súmula Vinculante 4, tendo em vista que a aludida lei não estipulou reajustes automáticos atrelados à variação do salário mínimo. Nesse sentido, cito precedentes de ambas as Turmas desta Corte:
    “Ementa: SALÁRIO MÍNIMO – PARÂMETRO – SALÁRIO-BASE – VERBETE VINCULANTE Nº 4 DA SÚMULA DO SUPREMO – OFENSA – INEXISTÊNCIA. A utilização do salário mínimo como parâmetro para a fixação de salário-base não viola o verbete vinculante nº 4 da Súmula do Supremo.
    AGRAVO – MULTA – ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil de 2015, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória” (RE 1.077.813-AgR/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma).
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SALÁRIO PROFISSIONAL. ENGENHEIROS. PISO SALARIAL FIXADO PELA LEI 4.950-A/66 EM MÚLTIPLOS DO SALÁRIO MÍNIMO. INEXISTÊNCIA DE REAJUSTES AUTOMÁTICOS. VIOLAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 4 E ADPF 53-MC. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.
     I - Não há vedação para a fixação de piso salarial em múltiplos do salário mínimo, desde que inexistam reajustes automáticos. Precedentes.
    II - Não configurada afronta a Súmula Vinculante 4, nem a ADPF 53 MC/PI.
    III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (ARE 1.110.094-AgR/DF, de minha relatoria, Segunda Turma).
    Com o mesmo entendimento, menciono os seguintes julgados, entre outros: ARE 1.089.970-ED-AgR/PA, Rel. Min. Luiz Fux; ARE 1.057.945-AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes; ARE 914.780-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli; e ARE 1.008.855/PA, Rel. Min. Celso de Mello.
    Cumpre destacar, por fim, que o Tribunal de origem expressamente afastou a possibilidade de reajustamento do piso profissional com base na elevação do salário mínimo, conforme se observa no seguinte trecho do voto condutor do acórdão recorrido:
    “Essa discussão encontra-se pacificada nesta Corte, diante do disposto na Orientação Jurisprudencial nº 71 da Subseção II Especializada em Dissídios Individuais, que assim dispõe:
    ‘AÇÃO RESCISÓRIA. SALÁRIO PROFISSIONAL. FIXAÇÃO. MÚLTIPLO DE SALÁRIO MÍNIMO. ART. 7º, IV, DA CF/88 (nova redação) - DJ 22.11.2004. A estipulação do salário profissional em múltiplos do salário mínimo não afronta o art. 7º, inciso IV, da Constituição Federal de 1988, só incorrendo em vulneração do referido preceito constitucional a fixação de correção automática do salário pelo reajuste do salário mínimo.’
    [...]
    Nos termos da norma constitucional em questão, o que não se admite, precisamente, é a correção automática dos salários dos trabalhadores toda vez que há o reajustamento do salário mínimo geral, que sempre é pautado por estudos prévios acerca do impacto financeiro que tal reajuste acarretará na política econômica nacional. Esta não é a hipótese dos autos” (págs. 13-14 do documento eletrônico 41).
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 4 de novembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator